Tribunal: TJMT
Processo: 1016723-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016723-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários Advocatícios
” (Proc.
no 1030840-98.2022.8.11.0041), ajuizada
pelo agravante contra o BANCO BRADESCO S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita à falta de prova da hipossuficiência financeira alegada (cf. Id. no 140276157).

O agravante discorre sobre o necessário reconhecimento da hipótese de isenção de custas processuais por aplicação da Lei Estadual no 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual no 11.077/2020, que, nas palavras do recorrente,
“
não tem outra finalidade senão a de possibilitar ao advogado que recorra ao Poder Judiciário, sem maiores obstáculos no sentido de pagamento de custas, para receber aquilo que lhe era de direito receber de forma voluntária e espontânea
”,
enfatizando que
“
as despesas do processo deverão ser devidamente recolhidas, ao final da ação, pelo Banco agravado, que detém inequívoca capacidade econômica para arcar com tais despesas e, ainda, é quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se recusar a remunerar o agravante de forma voluntária e espontânea após a rescisão contratual
” (sic – cf. Id. no 140276151 - pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, recebimento e conhecimento do recurso, “
dispensando o recolhimento do preparo, ante a isenção prevista na Lei Estadual no 11.077/2020
”, com atribuição de efeito suspensivo “
para o fim de suspender provisoriamente a cobrança das custas processuais de distribuição no processo de origem e impedir que o feito seja extinto por ausência de recolhimento do preparo
”, e, ao final, seu provimento para “
reformar a r. decisão agravada para reconhecer a hipótese de isenção das custas processuais ao agravante com fundamento na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual no 7.603/2001, ou, subsidiariamente, conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 e seguintes do CPC, por não possuir atualmente condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e manutenção
” (sic – cf. Id. no
140276151 - pág. 9
).

A decisão vinculada ao Id. no 140448690 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id.
no 144400652, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A natureza alimentar dos honorários advocatícios é matéria sumulada pelo eg. STJ que editou o verbete no 47, que estabelece que os
“honorários advocatícios
incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.

Assim, diante da singeleza da questão, a isenção de custas processuais para os advogados – quando a pretensão da execução for unicamente o recebimento da verba honorária, exatamente a hipótese em exame, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei no. 7.603/2001:

“
Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício. ”

Por sua vez, o art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, dispõe que:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. ”

No caso, referida lei não se aplica à hipótese dos autos, que não versa, propriamente, sobre “
execução dos honorários advocatícios
”, mas, sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Banco/réu/agravado.

Outrossim, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“EMENTA: TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a):

Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional no 1/69, julgando a Representação no 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade (parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional no 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE no 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4. O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição". Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular (art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a):

Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 – grifei e destaquei).

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1o de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006)

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a):

Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015)

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, inclusive microempresas, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o
onus probandi
é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. ”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

No caso, como o quadro processual de razões e provas visto na origem não sofreu alteração com a interposição recursal, uma vez que o agravante faz defesa puramente retórica da tese de necessidade da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tem-se que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do reexame do mesmíssimo conjunto probatório, e, com efeito, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido.

Repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

A propósito do indeferimento do pedido nessas hipóteses, já decidiu nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – LIDE QUE VERSA SOBRE PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual no 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, uma vez que se aplicam a ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.” (
TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI no
1014014-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 01/11/2022, publicado no DJE 03/11/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO DESTINADA À PESSOA DO ADVOGADO E NÃO À ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS – ART. 4o DA LEI ESTADUAL 11.077/2020 – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 4o da Lei Estadual no. 11.077/2020, a isenção da taxa judiciária refere-se à execução de honorários movida por advogado e não pela pessoa jurídica constituída por advogados em sociedade. A norma é taxativa e não admite interpretação extensiva, motivo pelo qual não se aplica às associações de advogados.” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAI no 1016316-25.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 26/10/2022, publicado no DJE 28/10/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ART. 4o, DA LEI No. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL No. 7.603/2001 – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do artigo 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o artigo 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários. Entretanto, o aludido dispositivo legal é claro ao prever a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução dos honorários advocatícios, não sendo aplicável ao caso em análise, que trata de arbitramento de honorários.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI no 1016413-25.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 09/11/2022, publicado no DJE 14/11/2022)

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023